Tribunal: TJDFT
Processo: 0745258-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE RESTRIÇÃO RENAJUD. VEÍCULO ADQUIRIDO E TRADICIONADO EM DATA ANTERIOR AO BLOQUEIO. TERCEIRA ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. SÚMULA 375 DO STJ. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA E DE PROVA DE MÁ-FÉ. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO OU FRAUDE CONTRA CREDORES. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento que impugna decisão que negou tutela de urgência em embargos de terceiro, nos quais a recorrente busca suspender a restrição judicial incidente sobre veículo adquirido em data anterior ao bloqueio, alegando boa-fé e ausência de registro de penhora no momento da compra.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a aquisição e tradição do veículo, realizadas antes da imposição da restrição judicial, comprovam a posse legítima da agravante e autorizam a suspensão da constrição com base na presunção de boa-fé prevista na Súmula 375 do STJ.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de terceiro constituem meio processual destinado à tutela da posse ou da propriedade de quem, não integrando a relação processual originária, sofre constrição judicial indevida sobre seus bens (arts. 674 e seguintes do CPC).
4. A concessão da tutela provisória prevista no art. 678 do CPC apresenta natureza vinculada, bastando a comprovação sumária da posse ou domínio para autorizar a suspensão imediata da medida constritiva.
5. Demonstrada a aquisição e tradição do veículo pela agravante em data anterior à inclusão da restrição Renajud, impõe-se reconhecer a presunção de boa-fé, nos termos da Súmula 375 do STJ, inexistindo registro de penhora ou elementos aptos a evidenciar má-fé do terceiro adquirente.
6. O reconhecimento de fraude contra credores demanda a via própria — ação pauliana —, não sendo possível sua decretação incidentalmente nos autos dos embargos de terceiro.
7. Presentes os requisitos legais, impõe-se a suspensão da constrição judicial que recaiu indevidamente sobre bem móvel adquirido por terceiro de boa-fé.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido. Suspensa a constrição judicial incidente sobre o veículo adquirido pela agravante.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.267; CPC, arts. 674, 676, 677, 678 e 792.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 375/STJ; Tema 243/STJ; TJDFT, Acórdão 2059227, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 21.10.2025; TJDFT, Acórdão 1820578, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 21.02.2024; TJDFT, Acórdão 1186424, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, j. 10.07.2019.